Tribunal: STF
Processo: ARE 1575898
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 283 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, refuta os fundamentos da decisão agravada, articula a inaplicabilidade daquele verbete, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – CABIMENTO – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA – RECOLHIMENTO A MENOR – REPERCUSSÃO GERAL - RE Nº 593.849/MG – TEMA Nº 201 – RESTRIÇÕES DOS ARTS. 31-C E 31-D DO RICMS – ILEGALIDADE – LEI ESTADUAL Nº 22.549/17 – DECRETO Nº 47.547/18 – PODER REGULAMENTADOR – EXTRAPOLAÇÃO - LIMITAÇÃO – INVIABILIDADE - ENUNCIADO N. 461 DO STJ – ESCOLHA DO CONTRIBUINTE - CORREÇÃO MONETÁRIA – CABIMENTO - REFORMA DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO. 



    - Consoante precedente do STF, no RE 593.849/MG (Tema 201), “é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. (...)



    Na sequência, esse julgado foi parcialmente retificado, para se adequar ao Tema n. 145, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo STJ, no tocante à correção monetária. Confira-se:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - APELAÇÃO CÍVEL - TEMA Nº 145 (RESP Nº 1.111.175/SP) - REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO PAGAMENTO DO TRIBUTO- ACÓRDÃO REFORMADO. 



    - A tese firmada no Tema nº 145 consolidou entendimento no sentido de que o fator de correção monetária nos casos de repetição de indébito tributário é computado a partir da data do pagamento indevido, - Juízo de retratação positivo.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, XXXV; e 97, da Constituição Federal. Assevera falta de interesse de agir às associadas da recorrida, vez que não buscaram a solução administrativa. Postula o provimento do recurso para que o processo seja extinto sem resolução de mérito, ante a ausência de prévia busca pela solução administrativa da lide.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Verifico que a recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas, bem como percebo ausente a dialeticidade entre os argumentos trazidos pela parte e a controvérsia discutida nestes autos. Tal contexto faz incidir a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula/STF. Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer o requisito:



    I.4 – Da repercussão geral



    Não são necessárias maiores ilações para a demonstração da repercussão geral no caso dos autos. Isso porque uma das matérias aqui discutida – necessidade de submissão prévia da pretensão à solução administrativa - já teve a sua repercussão geral reconhecida, quando da apreciação do Recurso Extraordinário n. 631240. 



    Isso porque, conforme ali se decidiu, o pronunciamento a respeito do alcance da norma prevista no art. 5º, XXXV, interessa não apenas às partes do processo, como a toda a sociedade. 



    E não se há de opor o argumento pueril de que a demanda de que cuidava o aludido recurso extraordinário dizia respeito a benefícios previdenciários e não à restituição de impostos pagos (caso dos autos), pois o raciocínio adotado por este Supremo Tribunal do precedente aqui invocado é válido qualquer que seja pretensão passível de solução na via administrativa. 



    O inteiro teor da decisão que reconheceu a repercussão geral, inclusive, faz referência às pretensões tributárias: 



    “Por oportuno, lembro que o resgate da importância e da responsabilidade dos órgãos estatais pela condução da atividade administrativa, no campo previdenciário e tributário, tem ocupado a pauta da sociedade civil.” (RE 631240 RG, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL02504-01 PP-00206) 



    Quanto ao art. 97, as r. decisões recorridas violaram o Enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. Por isso, configurada a repercussão geral, nos termos do seguinte dispositivo do CPC: 



    Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. (...)



    § 3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: 



    I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal; (...) 



    Sendo assim, desnecessárias maiores delongas, tem-se como plenamente demonstrada a repercussão geral da discussão trazida por meio do presente recurso.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral […] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 786.878-AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe 5/10/2018).



    O cumprimento dessa exigência é necessário, até mesmo naquelas hipóteses de “repercussão geral presumida”. Confira-se:



    […] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito . […] (ARE 1.102.846-AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe 2 de 1º de agosto de 2018) 



     […] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […] (ARE 1.341.486-AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber - DJe de 3 de dezembro de 2021) 



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinados dispositivos constitucionais não satisfaz o requisito. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. [...] (RE 640.385 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21 de fevereiro de 2011)



    Para além disso, ainda que pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente, eis que deficiência das razões recursais é manifesta. 



    Os fundamentos centrais dos acórdãos originário e proferido em sede de juízo de retratação foram, respectivamente: (i) o reconhecimento do direito (aos associados da recorrida) ao ressarcimento do ICMS recolhido a maior no regime de substituição tributária, quando a base efetiva da operação for inferior à presumida, nos termos do Tema n. 201 de repercussão geral; e (ii) a fixação do pagamento indevido como termo inicial para a atualização monetária, conforme Tema n. 145 dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos pelo STJ.



    No entanto, ao invés de impugnar tais fundamentos, o recorrente deduziu apenas argumentos em relação à falta de interesse de agir dos associados da recorrida, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo, o que atrai, novamente, a aplicação do óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF. Nesse sentido:



    (...) APELO EXTREMO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE. (...) (ARE 1.116.367 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 27 de junho de 2019)



    (...) 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. (ARE 1.329.715 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de setembro de 2021)



    (...) 3. Conforme pontuei na decisão embargada, as razões do agravo regimental apresentado anteriormente pelo ora embargante encontram-se dissociadas da decisão então agravada, o que atraiu a incidência da Súmula 284 desta Corte. (RE 1.304.715 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de janeiro de 2022 ) 



    (...) III Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. (ARE 1.343.378 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski – DJe de 4 de novembro de 2021) 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente